Tribunal: STF
Processo: ARE 1552955
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cuja ementa se transcreve:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de levantamento dos valores depositados ao longo da ação, entendendo ser necessária prévia liquidação. Manutenção da decisão em sede de agravo de instrumento. Embargos de declaração opostos pelos agravantes. Deferimento. Modificação do entendimento adotado pelo relator à matéria. Depósito judicial dos valores controvertidos que se tornaram incontroversos com o trânsito em julgado da sentença de mérito que determinou a aplicação da alíquota de 18%. Exegese do art. 32, §2°, da Lei n.º 6.830/80. Desnecessidade de liquidação de sentença para apurar a correção dos depósitos. Fatura regularmente emitida pela concessionária de serviço público apartando o valor controvertido. Precedentes desta Corte. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS." (e-doc. 75).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (e-docs. 79 e 83), foram acolhidos apenas os da parte ora recorrida, “para sanar o erro material apontado, esclarecendo-se que a matéria de fundo dos autos versa sobre demanda contratada e não consumida de energia elétrica” (e-doc. 96).



    3. Opostos novos embargos de declaração pela ora recorrente, foram rejeitados (e-doc. 113).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 150, inc. II e § 6º; 155, inc. II, § 2º, inc. IX, “b’’, e inc. XII, e § 3º; e 170, inc. IV, da Constituição da República, bem como o artigo 113 dos ADCT. 



    4.1. Afirma que, “ao não permitir a prévia liquidação dos depósitos judiciais dados em garantia do crédito tributário, antes de permitir seu levantamento, o acórdão recorrido descumpre o Tema nº. 176 da Repercussão Geral deste E. STF (...) porque impede que seja verificado se a concessionária de energia elétrica deu cumprimento adequado à tese“.



    4.2. Sustenta que “a conversão dos depósitos em renda para o depositante necessariamente deverá ser proporcional ao sucesso obtido na demanda, de maneira que se torna imprescindível, como decorrência da isonomia e neutralidade tributárias (art. 150, II, CRFB), a prévia liquidação dos depósitos judiciais, antes do levantamento dos mesmos“ (e-doc. 116).



    5. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 126).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que (i) não houve o devido prequestionamento, o que “ atrai a incidência dos verbetes nº. 282 e 356, da Súmula do Supremo Tribunal Federal“; e (ii) “o detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de recurso extraordinário“ (e-doc. 130, p. 8-12).



    7. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência determinou a devolução dos autos ao TJRJ, para adoção dos procedimentos referentes à sistemática da repercussão geral, por identificar similitude das questões discutidas com o Tema RG nº 176 e o Tema RG nº 1.305 (e-doc. 179).



    8. O TJRJ identificou dúvida acerca da aplicabilidade das teses firmadas nos mencionados temas de repercussão geral ao caso em tela, sob o fundamento de que, “como salientado na decisão que inadmitiu os recursos excepcionais, não se discute, neste recurso excepcional, a possibilidade de incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada e não utilizada, questão já preclusa, mas sim a necessidade de prévia liquidação de sentença para o levantamento, pelo contribuinte, dos valores depositados em garantia do juízo“. Por tal razão, determinou o retorno dos autos ao STF (e-doc. 183).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este agravo não comporta conhecimento.



    10. O recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    11. Conforme relatado, a Corte de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, e pelo óbice do enunciado 279 da Súmula do STF (e-doc. 130).



    12. Em seu agravo, entretanto, não houve a devida impugnação ao fundamento referente à ausência de prequestionamento e consequente aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida.



    13. Constatada a ausência de impugnação específica de todos os argumentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF: 



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    14. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    15. Ademais, em análise da argumentação do recorrente, nota-se clara tentativa de tratar uma decisão pela desnecessidade de liquidação de sentença, ante a suficiência da prova já juntada aos autos, como se envolvesse, de alguma maneira, o Tema RG nº 176, que dispõe a respeito de inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica.



    16. O fato de, a partir da análise do contexto fático-probatório, ter concluído o juízo de origem pela desnecessidade de liquidação da sentença em nada afeta a correção da aplicação do mencionado tema de repercussão geral, questão que foi objeto de discussão na fase de conhecimento do processo.



    17. Assim, mostra-se evidente a incapacidade da argumentação do recorrente de alterar o acórdão recorrido, que, como já exposto, fundou-se no contexto fático-probatório, cuja reinterpretação é inviável em sede extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 do STF.



    18. Destaco que, em análise do recurso especial interposto nestes autos, também concluiu o Superior Tribunal de Justiça pela necessidade de revisão do substrato fático-probatório para suplantar a conclusão a que chegou a Corte de origem (e-doc. 171). 



    19. Em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas contrárias às pretensões do Estado do Rio de Janeiro: ARE nº 1.523.707/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/11/2024, p. 29/11/2024; e ARE nº 1.546.557/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, j. 02/06/2025, p. 03/06/2025.



    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    22. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator